Tribunal: STF
Processo: ARE 1444178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 26, fl. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. PRESCRITIBILIDADE. RE Nº 636.886/AL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 899). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ENUNCIADO DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA 



    I - Trata-se de Apelação Cível interposta pela União Federal em face de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a prescrição do crédito executado, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Condenação da União ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10 % sobre o valor atualizado da causa. 



    II - Pretendeu a Parte Exequente, na origem, a execução de título executivo extrajudicial, objetivando cobrar crédito decorrente do Acórdão nº 123/2007 do Tribunal de Contas da União, proferido no processo de Tomada de Contas TC nº 007.576/2005-9, no qual a Parte Executada restou condenada ao pagamento do valor, atualizado em 17/02/2010, de R$ 70.221,37 (setenta mil e duzentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos). 



    III - Decidiu o E. Supremo Tribunal Federal que a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980, fixando no julgamento do RE nº 636.886/AL (tema 899), sob a sistemática da repercussão geral, a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    IV - Segundo o enunciado da Súmula 106/STJ, aplicável às execuções para cobrança de dívida ativa de natureza não tributária, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 



    V - O histórico do feito revela não ter o processo ficado paralisado por prazo superior a cinco anos, não se verificando, portanto, a prescrição intercorrente. Malgrado tenha decorrido um longo tempo entre o ajuizamento da execução e a citação válida, o fato é que, durante esse intervalo, a União Federal praticou inúmeros atos que impulsionaram o andamento do feito, não cabendo imputar-lhe um comportamento desidioso. 



    VI - O Exequente, sempre que instado a se manifestar, diligenciou, tempestivamente, no sentido de dar impulso ao andamento do feito, não havendo que se falar, dessa forma, em inércia de sua parte. Se o feito ficou paralisado por longos períodos, a culpa não foi do exequente, sendo pacífico o entendimento, na jurisprudência, de que este não pode ser prejudicado quando toma todas as medidas necessárias, agindo de forma diligente. Precedentes. 



    VII - Apelo provido para, anulando a sentença, afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento do feito”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28), foram rejeitados (Doc. 30).



    No apelo extremo (Doc. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESPÓLIO DE WELINGTON FIRMINO DO CARMO traz o seguinte contexto fático para fundamentar a violação aos arts. 5º, caput; 37, § 5º; 71, § 3º; e 93, IX, da CF/1988 (Doc. 34, fl. 5):



    “O Sr. Welington Firmino do Cargo foi Prefeito do Município de Iúna-ES. Seu mandato se encerrou em 1992. Faleceu em 1998. 



    Em dezembro de 2005 seus sucessores receberam citação para responder a Tomada de Contas Especial perante o Tribunal de Contas da União por suposta omissão na prestação de contas de convênio federal.3 



    Em 2007 foi concluído o julgamento pelo TCU com a condenação do falecido ao pagamento de 45 mil cruzados novos. 



    Valendo-se o acórdão do TCU, a União moveu execução do título extrajudicial em 19 de fevereiro de 2009, fazendo-o pelo rito do Código de Processo Civil de então (art. 586), dando à causa o valor de R$64.291,01 (Evento 49,p. 4-6/origem). 



    Distribuído o feito à Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, foi proferida decisão em 26 de fevereiro de 2009 por meio da qual o rito foi convertido para o da execução fiscal (Ev. 49,p. 32-3/origem). 



    A União, por sua Advocacia-Geral, toma ciência da decisão de conversão em 11 de março de 2009 (Ev. 49, p. 34) e não a impugna. Então a ação passou a seguir o rito da Lei nº 6830/1980 (Evento 49,p.36/origem). 



    Realizou-se então a primeira citação do espólio, via postal, com AR juntado aos autos em 16 de julho de 2009 (Evento 49,p. 38-9/origem) e, na sequência, os autos foram ao exequente (Ev. 49,p.42-4/origem) que, por vez, se limitou a pedir prazo para realizar diligências executórias (Evento 49, p. 45/origem), porém, na prática, quedou-se inerte. 



    Os autos permaneceram sem ocorrências relevantes até fevereiro de 2014, quando a Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim editou decisão declinando da competência da causa para a Comarca de Iúna – Justiça Estadual (Evento 58/origem), com o que a União expressa sua ciência e anuência em abril de 2014 (Evento 62,p. 2-3/origem). 



    Em novembro de 2014 a exequente interpõe agravo de instrumento (Evento 68,Out.6/origem) com o escopo de i) fazer com que os autos permaneçam na Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim e ii) que seja aplicado ao feito o rito de execução do Código de Processo Civil, não o da Lei de Execuções Fiscais. 



    O agravo foi provido (Ev. 68,Out 8 e 9/origem). 



    Em 07 de janeiro de 2015, como consequência do julgamento do agravo, a Vara Federal edita decisão em que ANULA todos os atos praticados A PARTIR da CITAÇÃO, e determina o reinício da execução, agora seguindo o rito do Código de Processo Civil (Evento 70/origem). 



    A citação (válida) só foi realizada em 30 de maio de 2018 (Ev. 112, Out 37, p. 8/origem), cuja carta precatória cumprida foi juntada aos autos em 30 de janeiro de 2019. 



    […]



    Em sentença, o Juízo singular apreciou apenas a prescrição intercorrente; ao acolhê-la, extinguiu a execução (Evento 150/origem). Para tanto, valeu-se da ratio decidendi firmada na Tese 899 de repercussão geral.



    […]



    A Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região dá provimento ao recurso, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à primeira instância para seguimento da execução (Evento 22/TRF). 



    Sustenta, em síntese, violação à tese formulada por esta CORTE SUPREMA no RE 636.886 (Tema 899 da repercussão geral), segundo o qual “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário firmada em decisão de Tribunal de Contas.” 



    Aduz que deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto na Lei 9.873/1999.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) No julgamento muito embora reconhecida prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, conforme entendimento do STF (tema 899), considerando os fatos e as provas constantes dos autos, afastou-se a consumação da prescrição. Aplicou-se o entendimento do próprio STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ); (b) aplica-se a Súmula 283 do STF; (c) a pretensão recursal encontra óbice na Súmula 279 do STF; e (d) quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, incide o Tema 339 da repercussão geral (Doc. 41).



    No Agravo (Doc. 45), a parte recorrente impugna especificamente todos os óbices mencionados.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem afastou a prescrição intercorrente pelos seguintes fundamentos (Doc. 26, fl. 1):



    “Decidiu o E. Supremo Tribunal Federal que a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980, fixando no julgamento do RE nº 636.886/AL (tema 899), sob a sistemática da repercussão geral, a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    Segundo o enunciado da Súmula 106/STJ, aplicável às execuções para cobrança de dívida ativa de natureza não tributária, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 



    Portanto, não basta o transcurso do qüinqüênio legal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. 



    O compulsar dos autos denota que o presente feito foi distribuído em 19/02/2009, tendo sido proferido despacho determinando a citação em 22/04/2009, a qual foi efetivada em 29/05/2009, conforme Aviso de Recebimento subscrito pela inventariante (fl. 39 - evento 49). 



    Intimada em 22/01/2010, a União Federal requereu prazo para localizar bens passíveis de execução. 



    Em 03/08/2010, foi proferida decisão determinando a suspensão da execução por um ano e consignando que, após este prazo, o feito seria baixado, na forma do art. 40 da LEF. 



    Contudo, a Exequente não foi intimada desta decisão, uma vez que a Secretaria do Juízo, ao invés de intimar a Procuradoria Regional da União, remeteu o feito para Procuradorias que não tinham atribuição para atuar no feito (Procuradoria da Fazenda Nacional e Procuradoria Regional Federal). 



    Em 12/04/2013, os autos foram remetidos para digitalização. 



    Foi proferida, em 28/02/2014, decisão declinando da competência para a Justiça Estadual (evento 58), tendo a União Federal interposto Agravo de Instrumento em face da mesma, em 14/11/2014, o qual restou provido, para manter o processamento e julgamento do feito na Justiça Federal, sob o fundamento de que não se aplica a LEF às execuções por título extrajudicial. 



    Em face do provimento do Agravo de Instrumento, o juízo a quo, em decisão proferida em 07/01/2015, anulou todos os atos praticados a partir da citação. 



    A nova citação somente ocorreu em 30/05/2018 (evento 112). 



    Foram requeridos a penhora on line, por meio do sistema Bacenjud, o uso do convênio Serasajud para inclusão da parte executada em cadastro nacional de inadimplência e a expedição de certidão para fins de protesto do débito objeto de execução, pleitos estes que foram deferidos por meio do despacho no evento 120, em 22/05/2019. 



    Bloqueada pelo Bacenjud a quantia de R$ 3.729,85, a Exequente solicitou a conversão em renda do valor. Solicitou, ainda, a penhora de imóvel indicado como de propriedade do devedor no documento do evento 133 e o acesso às declarações de bens do executado nos últimos 5 (cinco) anos, através do sistema Infojud. 



    Foi oposta exceção de pré-executividade pela Parte Executada, ao que sobreveio, em 16/03/2021, a sentença ora apelada. 



    O histórico acima narrado revela não ter o processo ficado paralisado por prazo superior a cinco anos, não se verificando, portanto, a prescrição intercorrente. 



    Malgrado tenha decorrido um longo tempo entre o ajuizamento da execução e a citação válida, o fato é que, durante esse intervalo, a União Federal praticou inúmeros atos que impulsionaram o andamento do feito, não cabendo imputar-lhe um comportamento desidioso. 



    O que se observa é que o Exequente, sempre que instado a se manifestar, diligenciou, tempestivamente, no sentido de dar impulso ao andamento do feito, não havendo que se falar, dessa forma, em inércia de sua parte. 



    Se o feito ficou paralisado por longos períodos, a culpa não foi do exequente, sendo pacífico o entendimento, na jurisprudência, de que este não pode ser prejudicado quando toma todas as medidas necessárias, agindo de forma diligente. 



    […]



    Dessa forma, na presente execução, diante da ausência de inércia do Exequente, não há como se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença deve ser anulada, remetendo-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento. 



    Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo para, anulando a sentença, afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento do feito”.



    O Tribunal de origem concluiu, com amparo no acervo probatório constante dos autos, que a UNIÃO, ora exequente, promoveu todos os atos que lhe competiam, de forma que a demora na citação da parte executada é imputada unicamente ao Poder Judiciário. 



    Dessa forma, para dissentir desse entendimento seria necessário analisar a legislação de regência e todos os fatos e provas, o que é inviável em Recurso Extraordinário, por incidir a Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. DEMORA DA CITAÇÃO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MULTA. PUNITIVA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é impossível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é impraticável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). VI – Não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, cingindo-se a interpretar normas infraconstitucionais, não declara a inconstitucionalidade de dispositivo nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Carta Magna. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1324187 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe. 4/11/2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução Fiscal. Prescrição. Súmula 106/STJ. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da não ocorrência da prescrição dos créditos tributários exequendos, ante a aplicabilidade, no caso em tela, do enunciado Súmula 106 do STJ, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Desse modo, a afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1058916 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe. 18/12/2017).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmula 282 e 356/STF. Prescrição. Interrupção. Artigo 219, § 1º, do CPC. Retroação. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O requisito do prequestionamento não foi suprido. Se a suposta violação surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de prequestionar a matéria. 2. O Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, adotando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 106, no sentido de não se poder imputar à Fazenda a responsabilidade pelo atraso na citação em razão de circunstâncias ínsitas ao aparelhamento do Poder Judiciário. 3. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 773000 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe. 3/2/2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente